Tribunal: TJSP
Processo: 1006986-37.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida já paga – Demandante que comprovou ter efetuado o pagamento da prestação mensal do empréstimo descrito na prefacial – Financeira ré que, mesmo após tomar ciência do pagamento realizado, insistiu na cobrança e ainda protestou o débito controvertido - Dívida declarada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida já paga – Demandante que comprovou ter efetuado o pagamento da prestação mensal do empréstimo descrito na prefacial – Financeira ré que, mesmo após tomar ciência do pagamento realizado, insistiu na cobrança e ainda protestou o débito controvertido - Dívida declarada inexigível - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade (R$10.0000,00) – Procedência mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006986-37.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes e
reciprocamente
apelados
OMNI
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO e IVANEIDE BARBOSA DA SILVA, é interessado BANCO
CIFRA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
2
VOTO No: 42646
APEL. No: 1006986-37.2016.8.26.0019
COMARCA: Americana (4a V. Cív.)
APTES.: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R) e
Ivaneide Barbosa da Silva – Recurso Adesivo (A)
APDOS.: Os Mesmos
INTERDO.: Banco Cifra S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Cobrança de dívida já paga Demandante que comprovou ter
efetuado o pagamento da prestação mensal do empréstimo
descrito na prefacial – Financeira ré que, mesmo após tomar
ciência do pagamento realizado, insistiu na cobrança e ainda
protestou o débito controvertido - Dívida declarada inexigível -
Dano moral configurado - Damnum in re ipsa Indenização
devida
Arbitramento realizado segundo os critérios da
prudência e razoabilidade (R$10.0000,00)
Procedência
mantida Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (cobrança seguida de protesto de
dívida já paga, fls. 01/15 e 23/63), intentada por Ivaneide Barbosa da
Silva em face de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e
Banco Cifra S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 217/221,
de relatório a este integrado, declarando inexigível a dívida descrita na
prefacial e condenado os réus solidariamente ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 e a arcarem com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelou a corré Omni S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento em busca da reforma alegando, em síntese, que (1) a
cobrança descrita na petição inicial é lícita em razão do inadimplemento
da 24a prestação do contrato de crédito direto ao consumidor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
3
961203824, (2) o suposto comprovante de pagamento trazido pela
demandante é, na verdade, um comprovante de agendamento, (3) não
há documento nos autos que comprove o débito em conta, (4) não há
dano moral a ser indenizado e (5) o quantum indenizatório deve ser
reduzido (fls. 223/230).
A autora também recorreu pleiteando a majoração
da indenização por dano moral para R$35.000,00 (fls. 253/261).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e apenas a da corré Omni veio acompanhada do preparo
(fls. 241/242) em razão da gratuidade da justiça concedida à autora
(fls. 64).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. De proêmio, informa-se que a corré-apelante
peticionou em segunda instância (fls. 271) propondo pagar à
demandante o valor de R$2.000,00 como método de solução amigável
da contenda.
Pretendeu, ainda, a intimação da autora para que
“informe telefone de contato válido para futuras tratativas”.
Primeiramente, importa consignar que consta o
telefone dos advogados da autora na procuração de fls. 16 e no rodapé
de todas as petições que a demandante encartou nos autos, não
havendo qualquer argumento plausível que justifique a pretendida
intimação para “informar telefone de contato válido para futuras
tratativas”.
No mais, é consabido que as partes podem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
4
compor amigavelmente a qualquer tempo e grau de jurisdição
independentemente da participação do juízo, ou seja, a corré Omni teve
mais de 04 anos de tramitação processual para contatar o advogado da
parte contrária para formularem acordo.
Por tais motivos, não se justifica a pretendida
paralisação do processo apenas para intimar a demandante para se
manifestar em relação aos termos do acordo proposto pela corré Omni,
já que as partes podem transacionar fora do processo e submeter o
pacto ao juízo para homologação.
Entende-se que essa postura é a que mais se
coaduna com os princípios da duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal) e cooperação entre todos os sujeitos
do processo (art. 6o do Código de Processo Civil).
4. Consta da petição inicial que a autora sofreu
cobrança e protesto de dívida já paga, conforme comprovante de
pagamento anexado a fls. 49.
A financeira apelante, por sua vez, aduz que o
suposto comprovante de pagamento trazido pela demandante é, na
verdade, um comprovante de agendamento bem como que não há
documento nos autos que comprove o débito em conta.
Sem razão.
Ao contrário do que faz parecer a instituição
financeira insurgente, o documento de fls. 49 é um “recibo de
pagamento” emitido por caixa de autoatendimento, ou seja, não se trata
de mero agendamento para débito em data futura.
É consabido e notório que os pagamentos realizados
em caixas eletrônicos somente são realizados mediante desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
5
imediato em conta-corrente, ou seja, não se mostra possível solicitar
agendamento de pagamento de boleto bancário em terminal de
autoatendimento.
O fato de constar a data do pagamento em
05.03.2016 (sábado) e “data para débito” em 07.03.2016 (segunda-feira)
indica tão somente que a operação foi realizada em dia em que não há
expediente bancário, ou seja, o débito em conta foi realizado na data de
solicitação da operação (sábado, 05.03.2016) e o prazo para
compensação bancária do boleto teve início no próximo dia útil, qual
seja, segunda-feira (07.03.2016).
Aliás, a financeira apelante poderia ter solicitado
expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., detentora/administradora
do caixa eletrônico em que realizado o pagamento, para obter a
comprovação cabal de que o desconto em conta-corrente questionado
foi efetivamente realizado, entretanto, quando instada a especificar as
provas que pretendia produzir, deixou transcorrer in albis o prazo (fls.
205).
É cediço que a financeira apelante atua como
prestadora de serviços e, nessas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
6
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a financeira insurgente não
se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que
a isentasse da responsabilidade imputada.
Assim, realizada cobrança de dívida já paga, emerge
a responsabilidade dos réus de indenizar, em razão da inoperância do
sistema que implantaram e ao qual submetem a gama de consumidores
que captaram.
5. O dano moral restou claramente evidenciado uma
vez constatada a cobrança persistente de valor já pago e o subsequente
protesto indevido, o que redundou em constrangimento inaceitável.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
7
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, então, reconhecer a ressarcibilidade pelo
dano moral exprobado.
6. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e levando-se em consideração o perfil econômico da
vítima (auxiliar de limpeza, fls. 01), da instituição financeira ré
(instituição de grande porte) e as peculiaridades do caso examinado
(cobrança comprovadamente persistente de dívida já paga seguida de
protesto indevido), a indenização fixada em primeira instância no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006986-37.2016.8.26.0019 - Americana - Voto no 42646
8
de R$10.000,00 deve ser mantida porquanto condizente com os
critérios e parâmetros supramencionados.
7. Isto posto nega-se provimento a ambos os
recursos e majoram-se os honorários advocatícios em favor da
demandante de 10% para 16% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica